Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-06.2024.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000872-06.2024.8.05.0200 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL DOUGLAS SANTOS SILVA Advogado(s): FABIANE SILVA DE ALMEIDA, BRUNO MACEDO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. PERSEGUIÇÃO IMEDIATA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, pela posse de 1.062g (um quilo e sessenta e duas gramas) de cocaína, balança de precisão, embalagens plásticas, caderno de anotações e R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie, apreendidos após fuga e posterior abordagem policial, ocorrida em Pojuca/BA. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ingresso ilegal em domicílio; (ii) avaliar a suficiência de provas para sustentar a condenação; (iii) determinar a possibilidade de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. A entrada dos policiais no imóvel está legitimada pela perseguição imediata e ininterrupta ao réu, que empreendeu fuga ao receber voz de parada em via pública, tendo ingressado voluntariamente em imóvel com portão aberto, o que configura fundada suspeita e justifica a atuação dos agentes, conforme interpretação do Tema 280 da repercussão geral do STF. 4. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo toxicológico e auto de apreensão, que indicam a posse de mais de um quilo de cocaína, além de apetrechos típicos do tráfico. 5. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da abordagem, os quais relataram a dinâmica da perseguição e a apreensão dos objetos ilícitos, não havendo qualquer indício de parcialidade ou ilegalidade nos procedimentos. 6 As testemunhas de defesa não presenciaram a abordagem, sendo seus relatos incapazes de infirmar a versão policial, tampouco de afastar a configuração do flagrante. 7. As divergências pontuais nos relatos dos agentes referem-se a aspectos periféricos da perseguição e não comprometem a credibilidade da prova judicializada. 8. A alegação de abuso de autoridade por entrada em residências alheias não se sustenta, pois, a única incursão mencionada ocorreu mediante autorização da moradora, afastando qualquer irregularidade. 9. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é incabível, uma vez que o réu ostenta condenação penal anterior, o que inviabiliza o reconhecimento da primariedade e da ausência de antecedentes, requisitos cumulativos exigidos pela norma. 10. A dosimetria da pena foi fixada corretamente, com pena-base no mínimo legal, aumento de 1/6 em razão da reincidência, e ausência de outras causas modificadoras. Quanto à pena de multa, estabelecida no mínimo legal (500 dias-multa), incabível qualquer majoração, diante do princípio da non reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 564, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), Plenário, j. 13.05.2024; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.000.600/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 709.004/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 08.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000872-06.2024.8.05.0200, oriundos da Comarca de Pojuca, na qual figura como apelante Rafael Douglas Santos e apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)